Tribunal: TJDFT
Processo: 0717837-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0717837-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLINGTON DE SOUZA ARANTES AGRAVADO: JURACI DE LIMA BARBOZA ARANTES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Wellington de Souza Arantes em face da r. decisão (ID 71530535) que, nos Autos do Inventário de Andeir Pereira Arantes, determinou a readequação do esboço de partilha para atribuir a Juraci de Lima Barbosa Arantes 75% (setenta e cinco por cento) do total de bens do espólio. Nas razões recursais (ID 71530525), o Agravante requer, em síntese, o reconhecimento de que o imóvel objeto da partilha é bem particular do falecido, devendo a viúva ser excluída da meação, limitando-se a partilha aos herdeiros. Devidamente Intimado, o Agravante não se manifestou quanto à intempestividade do recurso (IDs 71575210 e 72018237). É o breve relatório. Decido O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, em virtude intempestividade. Isso porque a decisão agravada (IDs 71530535) - denominada “decisão” - foi integrada pela proferida ao ID 71530528 – denominada “sentença” – sendo esta última disponibilizada no DJe, em 13/2/2025, e publicada em 14/2/2025 (ID 226093149, na origem). Inequívoco, portanto, que o ato judicial atacado tem natureza de decisão interlocutória, tanto que o d. magistrado, em 24/4/2025 (ID 233439889), reconheceu que o ato erroneamente denominado de “sentença” tem natureza de decisão interlocutória. Desse modo, o prazo recursal da decisão combatida iniciou-se no dia útil subsequente à publicação, em 17/2/2025, e expirou em 13/3/2025. Entretanto, o presente Agravo de Instrumento foi protocolizado em 8/5/2025 (ID 71530525). Ante o exposto, com base no artigo 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, em razão da intempestividade. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator